Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. Palavra da vítima. Dano moral. Valor.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima. Pequenas divergências quanto à dinâmica dos fatos não são capazes de enfraquecer o depoimento da vítima e eximir o réu da responsabilidade penal.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - Se há provas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira - disse que iria matá-la e “encher sua cara de bala” - não é caso de absolvição.

4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

6 – Apelação provida em parte.